Tribunal: TJES
Processo: 0027672-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027672-82.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: I. P. N.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CRIANÇA DESACOMPANHADA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado, com fixação de compensação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com reacomodação da passageira, configura situação de caso fortuito ou força maior, afastando a responsabilidade da empresa aérea; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A situação vivida pela menor, de apenas 8 anos, viajando desacompanhada e sujeita a atrasos e reacomodação em horário tardio, ultrapassa o mero aborrecimento, causando sofrimento emocional que justifica a indenização por danos morais.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a função pedagógica da indenização, sendo adequado à reparação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo, aliado à reacomodação de menor desacompanhada sem comunicação prévia aos responsáveis, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e o contexto fático.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 734, 737, 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/5/2024, DJe 24/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por
ISADORA PACHECO NUNES
, menor representada por sua genitora, fixando a compensação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de falha na prestação do serviço aéreo.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
o cancelamento do voo decorreu de readequação da malha aérea por razões técnicas e comerciais, situação de caso fortuito e força maior, excluindo a ilicitude de sua conduta;
(ii)
a empresa cumpriu com a legislação vigente, providenciando reacomodação dos passageiros e outras medidas cabíveis;
(iii)
não houve nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano alegado, caracterizando-se, no máximo, mero aborrecimento não passível de indenização por danos morais;
(iv)
a parte autora não comprovou qualquer prejuízo efetivo que justificasse o valor fixado a título de danos morais;
(v)
a condenação, nos termos em que foi proferida, fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo culminar em enriquecimento indevido da parte autora.

Pois bem.

O c. STJ, em data recente, por julgamento proferido por sua Quarta Turma, firmou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea.

Confira-se a ementa do julgado reportado na edição extraordinária nº 20, do Informativo de Jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

Fixadas tais premissas, e a partir do exame acurado dos autos, forçoso convir pela manutenção da sentença, uma vez que, as peculiaridades do caso concreto autorizam a conclusão pela existência de dano moral indenizável.

Conforme mencionado pela Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, o mero cumprimento das obrigações legais de reacomodação e assistência aos passageiros não afasta, no caso, a configuração do dano moral, pois a parte autora, menor impúbere de apenas 8 (oito) anos de idade e que viajava, na ocasião, desacompanhada dos pais, sofreu não apenas um transtorno passageiro, mas uma consistente angústia decorrente da demora e da dúvida se, de fato, a viagem de retorno ao lar ocorreria.

Registro, como fundamentos deste voto, excerto do parecer lavrado pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Andréa Maria da Silva Rocha:

“No presente caso, no entanto, ficaram caracterizados os danos morais sofridos pela apelada, que, com apenas 08 (oito) anos de idade se viu sozinha, por horas, cercada de pessoas estranhas, que não conheciam seus gostos e hábitos e, tendo sido embarcada para Vitória em um horário no qual crianças da sua idade há muito já estão dormindo.

Assim, é evidente o dano, sendo certos o sofrimento e a dor suportados pela apelada, em sua tenra idade, durante o longo período em que permaneceu afastada de seus genitores e no contexto em que os fatos ocorreram.”

Acrescente-se, quanto ao contexto fático, a falha da apelante em informar os pais da menor acerca do cancelamento do voo e reacomodação em horário diverso.

Conforme ressaltado na causa de pedir, a menor embarcaria em Brasília/DF, no horário de 14h40, com desembarque em Vitória/ES às 18h40, após breve conexão no aeroporto de Congonhas/SP.

Ocorre que o voo partindo de Brasília/DF foi cancelado, tendo sido realizada a reacomodação da criança em outro voo que faria conexão em Congonhas/SP apenas às 17h25, com chegada prevista em Vitória/ES às 21h50.

Restou incontroverso nos autos que apenas ao chegar no aeroporto de Vitória/ES, para aguardar a criança, é que os pais foram informados da reacomodação em voo diverso, alterando os horários previstos, circunstância que gerou intensa angústia e apreensão familiar, especialmente porque o aplicativo de acompanhamento, disponibilizado na hipótese de trânsito de menor desacompanhado de responsável legal, encontrava-se sem atualização, fatos considerados pelo magistrado singular no reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesta linha de compreensão, não vejo como alcançar conclusão diversa, razão pela qual a sentença merece ser confirmada neste particular.

Quanto ao valor do dano, é certo que a sua fixação tem como parâmetro a sua extensão, de acordo com o disposto no art. 944, do Código Civil, além de outros fatores elencados pela jurisprudência e pela doutrina, e exemplo da capacidade econômica das partes, o fator pedagógico e os princípio das razoabilidade e da proporcionalidade.

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a oscilação da jurisprudência quanto aos valores estabelecidos a título de dano moral na hipótese de cancelamento de voo, entendo que, no caso, o
quantum
indenizatório estabelecido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se adequado à reparação pretendida e às circunstâncias fáticas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela Desembargadora HELOISA CARIELLO.

É como voto.

Acompanho a Eminente Relatora.